Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. DILIGIÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início, sem interrupção, após a suspensão de que trata o §1o, do artigo 921, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para conferir andamento ao feito. O autor foi intimado para falar a respeito da opção em aderir ao Juízo 100% digital, oportunidade em que, novamente, requereu a expedição de ofícios aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com a finalidade de localização de patrimônio de titularidade da executada (id 65632452 - p. 2).
2. O fato de o exequente ter requerido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. Precedentes.
3. Os reiterados pedidos de diligência, sabidamente infrutíferos, e sem qualquer demonstração de alteração da situação econômica do devedor, não elidem a inequívoca inércia do exequente quanto à instalação do prazo prescricional intercorrente do Título Executivo.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.